Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-22.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Cobrança. Preliminares de não conhecimento e de incompetência do Juizado Especial Cível. Rejeitadas. Transferências bancárias entre ex-companheiros. Competência do Juizado Especial Cível. Admissibilidade das provas digitais. Distinção entre despesas de convivência e repasses de valor expressivo. Obrigação de restituição. Termos iniciais da correção e dos juros mantidos. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar o requerido a restituir à autora a quantia de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), atualizada monetariamente a contar do ajuizamento da presente ação e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75330996).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida suscita, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar controvérsia patrimonial decorrente de dissolução de união estável, por demandar ampla dilação probatória, inclusive perícia em extratos bancários e autenticação de conversas, incompatível com o rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95, além de apresentar elevada complexidade fática, requerendo, assim, a remessa dos autos à Vara de Família ou, subsidiariamente, à Vara Cível. No mérito, sustenta inexistir prova idônea do alegado mútuo, por ausência de instrumento escrito e pela desorganização das transferências, com duplicidades e inclusão indevida de R$ 10.000,00 enviados a L.M.C.A., bem como pela falta de demonstração da vontade de restituição no contexto da união estável. Alega a invalidade dos prints de WhatsApp desacompanhados de ata notarial ou perícia e afirma que os valores correspondem, em grande parte, a despesas comuns da convivência, sendo indevida a condenação. Pede, assim, a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a exclusão do valor destinado a terceiro, a desconsideração das provas eletrônicas não autenticadas e a fixação do termo inicial da mora na data da citação.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que o recurso inominado não merece conhecimento por deficiência de fundamentação, pois o recorrente limitou-se a elencar tópicos sem desenvolver fundamentos jurídicos, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, requerendo-se o não conhecimento integral e, subsidiariamente, o não conhecimento parcial quanto aos itens b, c, d e e; afirma que há inovação recursal quanto à alegada ausência de elemento volitivo/ausência de prova escrita do mútuo, tese não suscitada na origem e já superada por confissões expressas de dívida, razão pela qual é inviável seu conhecimento; que se mantém a competência do Juizado Especial, ausente complexidade e impugnação específica de autenticidade, sendo a narrativa de união estável mero expediente protelatório. No mérito, afirma que as provas são regulares e suficientes, houve confissão do recebimento e promessa de devolução (“vou te pagar seu dinheiro”), as transferências ao irmão do recorrente foram realizadas por sua ordem e são incontroversas, e a mora se configurou com a notificação extrajudicial, devendo ser mantido o termo inicial fixado na sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado deve ser conhecido integral ou parcialmente, diante da alegada deficiência de fundamentação e da suposta inovação recursal quanto à inexistência de elemento volitivo e de prova escrita do mútuo; (ii) saber se o Juizado Especial Cível é competente para apreciar controvérsia patrimonial decorrente de alegado empréstimo entre ex-companheiros; e (iii) saber se os valores transferidos, em tese, pela autora ao réu configuram empréstimo passível de restituição.
III. Razões de decidir
6. A preliminar de não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação não prospera. As razões recursais permitem identificar, ainda que de forma sintética, a insurgência contra a sentença e os fundamentos de fato e de direito invocados, atendendo ao disposto no art. 41, § 1o, da Lei no 9.099/95.
7. Também não procede a alegação de inovação recursal. Os argumentos relativos à inexistência de mútuo e à ausência de prova idônea integram a controvérsia central debatida desde a contestação.
8. Rejeita-se, ainda, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A controvérsia versa sobre obrigação de restituir valores alegadamente emprestados entre particulares, sem reflexos sobre o estado civil ou o regime de bens, o que afasta a incidência do art. 3o, § 2o, da Lei no 9.099/95. Nesse sentido, destaco recente julgado desta Turma Recural: Acórdão 1972642, 0776298-35.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.
9. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido de compensação por danos morais em desfavor do réu, sob o argumento de que, durante relacionamento afetivo mantido por aproximadamente quatro anos, realizou diversos empréstimos e pagamentos em favor do requerido, totalizando R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), sem que houvesse restituição dos valores após o término do vínculo. Pleiteou, assim, a condenação do requerido ao pagamento de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), a título de restituição dos valores emprestados, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
10. Restou incontroverso nos autos que as partes mantiveram um relacionamento amoroso pelo período de quatro anos.
11. Da análise do conjunto probatório, verifica-se a realização de múltiplas transferências bancárias da autora em favor do requerido, devidamente comprovadas nos autos (ID 75330979 e seguintes), bem como a existência de mensagens eletrônicas em que o réu reconhece o recebimento dos valores e manifesta expressamente a intenção de devolvê-los (ID 75330980), circunstâncias que corroboram a alegação de empréstimo formulada na inicial.
12. O art. 369 do CPC estabelece que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. O art. 422 do mesmo diploma prevê que “qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida”. Além disso, o art. 411, III, do CPC dispõe que se considera autêntico o documento “quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento”. Tais dispositivos consagram o princípio da liberdade probatória e a ampla admissibilidade das provas digitais, incluindo as mensagens eletrônicas.
13. Rejeita-se, portanto, a alegação de imprestabilidade das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp. As mensagens juntadas aos autos constituem meio idôneo de prova, amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo quando não há impugnação específica quanto à sua autenticidade ou integridade, como ocorre no caso. O simples fato de não terem sido acompanhadas de ata notarial ou submetidas a perícia técnica não as torna inválidas, especialmente diante da inexistência de qualquer indício de adulteração e da sua coerência com os demais elementos probatórios, em especial os comprovantes de transferências bancárias. Prevalece, pois, a presunção de veracidade e integridade dos documentos eletrônicos apresentados, conforme o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5o).
14. A autora, embora tenha juntado comprovantes duplicados (ID 75330979, págs. 3, 5, 6, 10, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 41 e 42), comprovou transferências em favor do recorrente no total de R$ 43.575,00 (soma líquida dos valores não duplicados).
15. No tocante à natureza dos valores transferidos, cumpre distinguir as transferências decorrentes de empréstimo daquelas oriundas de despesas cotidianas próprias de um relacionamento afetivo. Em relações amorosas, é natural que haja compartilhamento de gastos ordinários, como refeições, lazer, transporte ou pequenas aquisições, sem que disso decorra uma obrigação jurídica de reembolso. Tais dispêndios são usualmente motivados pela convivência, confiança e auxílio recíproco, não configurando, por si sós, obrigações patrimoniais exigíveis. Diversamente, quando há demonstração de transferência de valores expressivos, vinculada à inequívoca manifestação de devolução futura, evidencia-se a existência de obrigação de restituição.
16. Na hipótese, a análise dos comprovantes bancários mostra que a autora realizou diversas transferências ao réu, algumas de pequeno valor (abaixo de R$ 500,00), mas a maior parte, no total líquido de R$ 42.035,00, refere-se a valores de R$ 500,00 ou mais, caracterizando repasses significativos.
17. No caso, infere-se do conjunto probatório que as transferências de maior valor realizadas pela autora ao réu não se confundem com despesas ordinárias de convivência, mas correspondem a repasses de valores elevados, acompanhados de manifestação inequívoca de devolução futura, conforme demonstram as mensagens eletrônicas e os comprovantes bancários acostados. Tais elementos evidenciam a existência de mútuo entre as partes, configurando obrigação de restituição nos termos dos arts. 586 e seguintes do Código Civil.
18. Quanto ao repasse de R$ 10.500,00 a L.M.C.A., a alegada exclusão não procede. Os elementos indicam que a transferência ocorreu por ordem e em benefício do réu (ID 75330980), configurando pagamento a terceiro por conta do devedor; nessa hipótese, o valor integra a base de restituição.
19. Assim, uma vez comprovada a entrega dos valores e reconhecida, ainda que de forma informal, a promessa de devolução, cabia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II). A ausência de prova de quitação ou de demonstração de que os valores foram utilizados para despesas comuns do casal reforça a conclusão de que o montante transferido constitui dívida exigível.
20. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, nas obrigações contratuais de natureza líquida e com vencimento determinado, os juros incidem a partir do vencimento da dívida; contudo, tratando-se de obrigação de restituição decorrente de mútuo informal, sem prazo convencionado para pagamento, a mora se constitui mediante interpelação do devedor. No caso, o termo inicial deve ser mantido conforme fixado na sentença, a partir da citação, momento em que o réu foi formalmente constituído em mora.
21. A correção monetária é mecanismo de recomposição do valor real da moeda, destinado a preservar o poder aquisitivo do crédito (Resp. 1.112.524/DF). Em hipóteses de dissolução formal de união estável, o marco inicial é o trânsito em julgado da decisão que a declarou, momento em que se consolidaria a separação patrimonial entre as partes. No entanto, inexistindo nos autos comprovação de dissolução formal do vínculo, é razoável adotar o ajuizamento da ação como marco inicial da atualização, por ser o momento em que a autora manifestou judicialmente sua pretensão restitutória.
IV. Dispositivo e tese
22. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, arts. 41, § 1o, e 3o, § 2o; CPC, arts. 5o, 369, 373, II, 411, III e 422; CC, art. 586 e ss.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010; TJDFT, Acórdão 1972642, 0776298-35.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.